Tribunal: STF
Processo: ARE 1428515
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO (CP, ART. 155, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENTES - RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO NA FASE POLICIAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VÍCIO INCAPAZ DE AFASTAR A AUTORIA DELITIVA - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO A FIRMAR A CONDENAÇÃO CONFIRMADO EM CONTRADITÓRIO - IRREGULARIDADE QUE APENAS RETIRA O PESO DE UM RECONHECIMENTO FORMAL - PROVA QUE SE MOSTRA EFICAZ COMO ELEMENTO ADICIONAL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - TESES DEFENSIVAS SEM O MÍNIMO DE SUBSTRATO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO ESCORREITA. 
    I - Não obstante recente posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 226 do CPP, no sentido de que "a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação" (HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27.10.2020), é certo que referido entendimento fez questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, "a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". 
    II - O art. 226 do CPP alimenta uma ordenação administrativa, de modo a conferir maior grau de segurança ao reconhecimento realizado pela vítima. Há que se perceber, portanto, que, mesmo que realizado à revelia do procedimento legalmente previsto, o reconhecimento fotográfico pode ser tomado como elemento apto a amparar eventual pronúncia, ao lado de outros, a depender da realidade do caso em concreto, seguindo avaliação crítica e discricionária do magistrado. 
    III - A inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução (STJ, AgRg no AREsp 1888676/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, j. em 05.10.2021) 
    ATENUANTE INOMINADA - RETARDAMENTO ESTATAL EM INICIAR AS INVESTIGAÇÕES - COCULPABILIDADE - INAPLICABILIDADE - PRINCÍPIO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE JUSTIFICAR A INCLINAÇÃO DELITUOSA DO AGENTE - NEXO INEXISTENTE ENTRE O ATO E A CONDIÇÃO SOCIAL. 
    A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida (STJ, HC 213.482/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 17/09/2013, DJe 25/09/2013), pois, com isso, imputaria à máquina estatal uma responsabilidade que não tem fundamento lógico de assumir, pois somente deixou de apurar o delito na primeira oportunidade de que foi comunicado em decorrência do volume de trabalho exacerbado, conhecedor de toda a população, frente à crescente criminalidade. 
    REQUERIMENTO PARA RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO RELEVANTE PARA O CRIME - NÃO ACOLHIMENTO - CONCESSÃO DA BENESSE QUE CONSTITUIRIA EVIDENTE BENEFÍCIO À AÇÃO DELITUOSA DO APELANTE. 
    I - O comportamento da vítima, para ser considerado em benefício do agente, deve contribuir decisivamente como catalizador para a prática do delito, não se prestando para tanto o simples fato de tornar o crime de mais fácil execução. 
    II - O fato da residência estar à venda, sem guarda ou desocupada por seu proprietário não pode, em hipótese alguma, ser tido como estímulo à prática criminosa, sob pena de incorrer em verdadeiro incentivo à ocorrência dos chamados "crimes de oportunidade", impensáveis em uma sociedade minimamente organizada. 
    PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANO - NÃO ACOLHIMENTO - ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E OS ELEMENTOS DE PROVA AVALIATIVOS DO DECRÉSCIMO PATRIMONIAL DA VÍTIMA. 
    Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando a fixação dos danos respeita a razoabilidade e proporcionalidade do valor do bem subtraído e o auto de avaliação produzido. 
    RECURSO DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.